Tribunal: TJES
Processo: 5040070-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040070-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FABIANA DA SILVA LOPES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO LIMINAR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CONSUMIDORA DA RÉ NO REFERENTE AO IMÓVEL COM MATRÍCULA N.º 0679708-3. A PARTIR DO DIA 16/10/2022 A REQUERENTE PASSOU A NÃO TER O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO LOCAL, CAUSANDO GRANDE PREJUÍZO UMA VEZ QUE O IMÓVEL POSSUI DOIS ANDARES E ABRIGA DUAS FAMÍLIAS QUE ALUGARAM A RESIDÊNCIA. VISANDO A VOLTA DO FORNECIMENTO FORAM REALIZADAS DIVERSAS SOLICITAÇÕES JUNTO À REQUERIDA, SEM SUCESSO EM RESOLVER A SITUAÇÃO. O PROBLEMA NÃO FOI SOLUCIONADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SENDO A DEMANDANTE SIDO COBRADA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 NOS QUAIS NÃO HOUVE O CONSUMO DE ÁGUA POR CONTA DO CORTE DO FORNECIMENTO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE HAJA O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, B) CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022 E A DEVOLUÇÃO EM DOBRO E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DETERMINAR O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS DE ÁGUA DO IMÓVEL DA AUTORA, B) TORNAR DEFINITIVA A DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL DA AUTORA E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$9.000,00.RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. REJEITO A PRELIMINAR DE “VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES”/”CERCEAMENTO DE DEFESA” UMA VEZ QUE SE TRATA DE MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO EXARADA, DE FORMA QUE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADOS NÃO SERIAM CAPAZES DE ALTERAR A SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DA RECORRIDA. DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS PELA PRÓPRIA REQUERIDA, O FORNECIMENTO DE ÁGUA SÓ FOI REALIZADA PELO CAMINHÃO PIPA NO DIA 14/03/2023,

ID. N.º 5535280, NÃO SENDO COMPROVADA A REGULARIDADE DO SERVIÇO ATÉ ENTÃO, SIGNIFICANDO DIZER QUE O IMÓVEL DA AUTORA FICOU POR APROXIMADAMENTE 06 MESES SEM QUE HOUVESSE SOLUÇÃO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)